Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. LIMITES SUBJETIVOS. AMPLIAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Reputa-se omisso o acórdão, quando o aludido édito, ao discorrer sobre a inocorrência de dano moral indenizável, se abstém de fazer recair os efeitos do levantamento da respectiva ordem de ressarcimento sobre todos os corréus condenados na seara ordinária.
2. Recurso provido.